Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-90.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704778-90.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H &amp; G MADEIREIRA MENEZES LTDA, GERALDA MARCIANO DE MELO MENEZES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora